Tribunal: TJDFT
Processo: 0003857-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003857-89.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE USO DE ESPAÇO DE MÍDIA E PROMOÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA PENAL DE MULTA PELA QUEBRA DA OBRIGAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O título executivo deve expressar uma obrigação certa, líquida e exigível, características inerentes e indispensáveis às obrigações passíveis de realização imediata pela via executiva. 2. A certeza da obrigação consubstanciada no título é necessária para lhe conferir legitimidade e define-se em torno do conceito da própria existência da obrigação, isto é, se houve, de fato, uma relação obrigacional firmada entre exequente e executado. Reporta-se à existência da obrigação previamente constituída e por isso dispensa a investigação formal própria dos procedimentos de ampla cognição submissas a preceitos do contraditório e ampla defesa. 3. A liquidez é a perfeita definição do que é devido, sobretudo em relação ao fator quantitativo e qualitativo. Refere-se a elementos do título executivo que revelem por si mesmo a extensão e a qualidade da prestação devida. 4. A exigibilidade da obrigação determina que a prestação não poderá ser exigida enquanto não verificado o respectivo termo, ou que esteja pendente alguma situação que, quando não consumada, na sua pendência, retira do credor o poder de exigir do devedor que cumpra coercitivamente sua obrigação. 5. Se o título executivo extrajudicial - contrato de uso de espaço de mídia e promoção para administração e exploração comercial, com cláusula de exclusividade – não preenche o requisito da exigibilidade, porquanto não se provou de plano que a cedente celebrou com outrem idêntico contrato com o mesmo objeto daquele celebrado com a cessionária, a procedência do embargos é solução inevitável. 5.1 A ata notarial juntada com a inicial a título de prova pré constituída, somente prova que há outros engenhos publicitários concorrentes instalados no mesmo espaço de acesso ao complexo aeroportuário do Distrito Federal, mas não prova que tal instalação desleal tenha sido por autorização ou participação sob responsabilidade da cedente, que assim configurasse a infração contratual punível a título de multa que se quis executar diretamente. 5.2. Aliás, os elementos dos autos são fartos no sentido de revelar que aqueles demais engenhos publicitários foram reconhecidamente instalados pelo DEF/DF, não tendo a cedente poder de polícia ou qualquer poder potestativo para remover, sponte propria, os dispositivos publicitários concorrentes. 6. Segundo comina o artigo 803, inc. I, do Código de Processo Civil, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. 7. Verificada a sucumbência recursal, impõe-se a majoração da verba honorária. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 110 e 113, § 1o, inciso V, todos do Código Civil, sustentando a aplicabilidade da cláusula penal prevista no contrato firmado entre as partes. Aduz que a manutenção do julgado desrespeita a livre manifestação da vontade dos particulares. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 104, 110 e 113, § 1o, inciso V, todos do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009